Tribunal: TJMT
Processo: 1002884-83.2020.8.11.0007
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002884-83.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO PEREIRA NUNES - CPF: 069.452.211-21 (EMBARGANTE), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECCLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CIDADÃO PRESO E PROCESSADO CRIMINALMENTE – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A DETENÇÃO DO RÉU FOI EFETUADA FORA DOS LIMITES LEGAIS – ALEGADO VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO RECONHECIDOS – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA –

DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Se a matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão e contradição foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado,
este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida.

3. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, sendo que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

4.
Desnecessária a menção categórica aos artigos constitucionais e legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo tribunal
a quo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Bruno Pereira Nunes
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, reconhecendo a ausência de direito à
indenização por danos morais decorrentes de suposta prisão indevida.

O embargante alega a existência de vício de omissão, ao argumento de que o acórdão tratou unicamente do fato de o apelante ter sido absolvido por falta de provas, não obstante o recurso de apelação ter se pautado
“
no tempo manifestamente excessivo que o Embargante permaneceu preso sem que houvesse nos autos da ação criminal qualquer elemento que justificasse a manutenção da prisão preventiva.”

Enfatiza que o
“
r. acórdão se mostra omisso pois menciona tão somente um dos argumentos pelos quais o Embargante requer o reconhecimento do erro judiciário, considerando tão somente a absolvição por falta de provas e deixando de lado o grande lapso temporal em que este ficou preso preventivamente.”

Além disso, o embargante aponta a existência de contradição, aduzindo que o acórdão
“
contradiz as próprias provas existentes nos autos, fazendo com que a decisão caminhe em sentido contrário da realidade.”

Sustenta que, embora a decisão deste colegiado tenha apontado a inexistência de comprovação de que os atos praticados no inquérito policial foram realizados sem o respaldo da lei, o magistrado da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT reconheceu a existência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que torna o procedimento viciado.

Defende, ainda, a ocorrência de erro judicial em virtude da manutenção da sua prisão preventiva, mesmo após a produção de laudo pericial e coleta do depoimento especial da vítima, que comprovavam a sua inocência.

Ao final, aponta a existência de omissões em relação ao prequestionamento arguido na apelação, deixando o acórdão de se pronunciar acerca do prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais.

Com essas considerações, pugna pelo reconhecimento das omissões e contradições apontadas, a fim de que seja reformado o acórdão para condenar o Estado de Mato Grosso na obrigação de indenizar o embargante por tê-lo mantido preso preventivamente em razão de um procedimento comprovadamente viciado e eivado de ilegalidade.

Apesar de devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (Id. 91239490).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
Bruno Pereira Nunes
contra acórdão desta Câmara
, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, concluindo, pela documentação constante dos autos, que não houve erro, culpa ou má-fé por parte dos agentes estatais quanto à prisão cautelar do apelante, absolvido ao final do processo criminal, por falta de provas quanto à sua participação no delito previsto no
art. 217-A,
caput
, do Código Penal
, de modo que não prosperou o pedido indenizatório em face do Estado (CF, art. 37, § 6º), sendo mantida a sentença recorrida.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Feitas as considerações encimadas, verifico que não há, na decisão impugnada, qualquer omissão acerca dos argumentos lançados no recurso de apelação ou, ainda, contradição na análise das provas que instruíram os autos.

Aliás, a par dos fundamentos articulados pelo embargante, convém pontuar que, numa análise das supostas nódoas apontadas, observa-se o nítido intento do peticionário em contestar a higidez da decisão, porquanto revolva argumentos que foram expostos no recurso de apelação.

Com efeito, inexiste a decantada omissão no sentido de que o acórdão embargado pautou-se, tão somente, no fato de o embargante ter sido absolvido por falta de provas, sem considerar o tempo manifestamente excessivo pelo qual permaneceu preso, mesmo inexistindo elementos que justificassem a manutenção da sua prisão.

Por certo, o simples fato da decisão não ter declinado em minúcias todos os argumentos despendidos pelo embargante na sua peça recursal não evidencia omissão, tendo em vista que a decisão judicial resulta de um exercício lógico, em que premissas e conclusões mantém estreito vínculo de pertinência.

O magistrado não é obrigado à contra fundamentar todas as argumentações das partes, até mesmo porque, na presente hipótese, ao contrário do que alega o embargante, ao considerar que o conjunto de provas colacionado aos autos não evidencia a prática de atos ilegais, seja no inquérito policial, seja durante a instrução processual, a decisão afastou o alegado excesso de prazo da prisão preventiva.

Noutras palavras, tem-se que o acórdão embargado analisou, com base em todas as provas e alegações existentes nos autos, a matéria acerca do direito discutido, consoante excertos a seguir destacados:

“Não obstante a imputação objetiva da responsabilidade, não fica a parte autora eximida de demonstrar a ocorrência do ato ilícito e o nexo causal entre esse ato e o dano suportado o que, na hipótese dos autos, não restou devidamente evidenciado.

Isso porque não houve erro judiciário que implicasse no ressarcimento de danos supostamente suportados pelo apelante, na medida em que a persecução criminal observou estritamente as disposições legais e constitucionais, não podendo o Estado ser responsabilizado pelo exercício do poder punitivo, mesmo em caso de posterior absolvição do recorrente do crime imputado pelo órgão acusatório.

(...)

De se notar que as prisões processuais penais têm caráter cautelar. Não são dadas sob cognição exauriente, ainda que as consequências do ato reclamem indicativos eloquentes da necessidade. Não vaticinam, pois, certeza de culpa.

Não fosse assim, qualquer réu preso que viesse a ser absolvido teria automático direito à reparação por danos morais, o que não se pode admitir. O juízo de valor sobre a possível abusividade de prisões temporária ou preventiva deve se reportar ao momento da decretação, apurando-se naquele instante se a medida era adequada. A posterior revelação de inocência não serve para propiciar uma crítica retrospectiva à má conduta estatal.

(...)

É certo que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXV, impõe ao Estado a obrigação de indenizar o condenado por erro judiciário ou quem permanecer preso além do tempo fixado na sentença. Todavia, desta garantia constitucional, decorre a condição de que o dano indenizável deve decorrer de dolo, fraude ou culpa dos agentes responsáveis.

(...)

Nestes casos, somente é possível responsabilizar a parte se ficar devidamente comprovado que o indivíduo/Estado agiu com má-fé, com intenção de prejudicar a vítima, ou que a denúncia tenha sido manifestadamente infundada e irresponsável.

(...)

No caso, conforme a sentença recorrida, à época do inquérito policial que ensejou a ação penal n. 4206-92.2019.811.0007, o apelante havia sido indicado pela vítima como sendo um dos autores dos atos libidinosos praticados em seu desfavor, acarretando, por consequência, todo o desencadeamento dos atos posteriores realizados pela Polícia Judiciária Civil e pelo Poder Judiciário.

Por outro lado,
não consta do conjunto probatório quaisquer elementos que demonstrem que os atos praticados no inquérito policial, assim como os atos praticados durante a instrução processual, foram realizados sem o respaldo na lei.

A posterior absolvição ocorreu após cognição exauriente do processo criminal, inexistindo comprovação de dolo ou fraude na atuação tanto da promotora de justiça, quanto do juiz no curso do processo criminal, tampouco o apelante demonstrou que foram proferidas decisões ilegais, contrárias à lei, com nítido propósito de prejudicá-lo.”
(Id. 86968479).

Desta forma, o Relator não possui o dever legal de se manifestar sobre todos os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu julgamento, com fundamentação suficiente a amparar suas conclusões, como ocorreu na decisão vergastada, onde foram destacadas as razões por que se entendeu incabível a reparação pelo dano moral.

Não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS. 2.
DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS.
3. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. 4. EXAME À LUZ DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão, que concedeu a ordem de ofício, não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 2. Destaca-se, outrossim, que ‘
o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
’ (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017). 3. Resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa. De fato, "os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide" (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1076319/MG, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, DJe 22/08/2018). 4. A motivação apresentada no acórdão embargado se mostra suficiente para respaldar as conclusões ali lançadas, não sendo necessária a incursão na seara constitucional. Dessa forma, o pedido do embargante desborda da missão constitucional do Superior Tribunal de Justiça, que tem competência para análise de matéria infraconstitucional, não estando obrigado a se manifestar sobre tema constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada pela Carta Magna ao Supremo Tribunal Federal. 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg no HC 618.406/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) [Destaquei].

Inclusive, a partir dos trechos acima transcritos, não se vislumbra qualquer contradição no acórdão embargado, ao passo que as provas foram corretamente analisadas, pretendendo o embargante, com o apontamento do aludido vício, a reapreciação das provas, no intuito de modificar o entendimento exarado no referido acórdão.

Deveras, não há contradição pelo fato do acórdão ter considerado a inexistência de comprovação da prática de atos ilegais no inquérito policial, enquanto que, na sentença criminal, o juiz consignou que
“
toda a prova se produziu na fase exclusivamente inquisitorial, sem o contraditório, violando, inclusive, a ampla defesa dos réus.”

Isso porque, numa análise de todo o contexto, o que se verifica é que o magistrado criminal vislumbrou a ausência de confirmação, durante a instrução processual, dos elementos informativos que serviram de base para a propositura da denúncia, já que no inquérito policial, devido a sua natureza, não há a observância obrigatória do contraditório e da ampla defesa.

Logo, no caso em apreço, é clara a insatisfação com o resultado do julgamento Colegiado, de modo que o embargante tem doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes embargos de declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que esta Câmara se manifestou expressamente sobre a questão (ausência do direito à indenização por prisão cautelar e posterior absolvição no processo criminal por falta de provas), não há que se falar em omissão do julgado, tão pouco, em contradição na apreciação das provas, sendo necessária a rejeição dos embargos aclaratórios, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta sede recursal.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA PARA INFRAÇÃO PENAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS (...) 1. ‘Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.’ (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, DJE 24/06/2019) 2.
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida
. (...)
(TJMT, N.U 0038624-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 15/05/2020) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANTO À PARTICIPAÇÃO –
AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO E DO DEVER ESTATAL DE INDENIZAR – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
– PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do Embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. 2.
Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, com base nas provas existentes nos autos, não há falar em omissão
. 3. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT, N.U 0020780-17.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM AÇÃO PENAL QUE CULMINOU COM A ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL POR DÚVIDA QUANTO À AUTORIA (ART. 386, VI, CPP) –
VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 2.
O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões
. 3. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.”

(TJMT, N.U 0161408-61.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 08/02/2017) [Destaquei].

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021